Tribunal: TJBA
Processo: 8036438-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036438-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: RIDER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GIOVANA PEREIRA GARCIA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Limitação de empréstimos consignados a 30% da renda líquida. Preservação do mínimo existencial. Recurso não provido. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida da parte autora.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impôs limitação aos descontos decorrentes de empréstimos consignados, em razão de situação de superendividamento do consumidor e comprometimento do mínimo existencial.

III – Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/2021, estabelece a prevenção e o tratamento do superendividamento como diretriz da Política Nacional das Relações de Consumo, garantindo a preservação do mínimo existencial e autorizando a repactuação de dívidas.

4. A parte autora apresentou documentação demonstrando que sua renda líquida foi reduzida a menos de 26% da renda bruta, em razão de descontos vinculados a empréstimos, o que caracteriza a impossibilidade manifesta de arcar com os compromissos financeiros sem comprometer sua subsistência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de empréstimo consignado, o desconto em folha deve ser limitado a 30% da remuneração líquida do devedor, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

6. O perigo de dano irreversível alegado pelo agravante não se configura, uma vez que eventual regularidade dos descontos poderá ser reconhecida posteriormente, sem prejuízo à cobrança do saldo remanescente.

IV – Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento de nº
8036438-97.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO MASTER S/A

e agravado
RIDER DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.